Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MORTE DO CORRENTISTA. NECESSIDADE DE COBRAR O VALOR DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES. COBRANÇA INDEVIDA SOBRE A PENSÃO POR MORTE DA AUTORA. REPETIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DOBRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não verificada inovação recursal se da análise da contestação nota-se que o assunto questionado foi alegado, ainda que em outros termos.
2. A reprodução dos argumentos suscitados na contestação não implica, necessariamente, em ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito e o dano moral ao consumidor.
4. O banco, ao proceder aos descontos na contacorrente da titular da conta conjunta com o falecido, após ter sido notificado do seu óbito, pratica ilícito civil.
5. É necessário que, com o falecimento do correntista, os débitos sejam perseguidos em face do espólio ou dos sucessores do de cujus.
6. No tocante à pretensão de restituição em dobro dos valores pagos, imperioso reconhecer que não há falar em engano justificável, haja vista a autora ter sofrido desfalques indevidos em seu benefício previdenciário, embora o banco tivesse sido comunicado do falecimento do correntista, sem contar que a ré sequer apresentou qualquer argumento a fim de justificar referida cobrança post mortem, contrariando, assim, a boa-fé objetiva.
7. O tratamento dispensado à consumidora ao proceder descontos sobre a sua pensão por morte, afeta a subsistência da vítima idosa e doente, configurando ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação do réu conhecido e não provido. Apelo da autora conhecido e provido.